Tribunal: TJMT
Processo: 1026187-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026187-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), RICARDO BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.579-47 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXI S.A. - CNPJ: 40.004.405/0001-12 (AGRAVADO), ZULMIEL BARBOSA MACHADO - CPF: 549.402.301-04 (AGRAVADO), IRINEU BRIANCINI - CPF: 245.809.370-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MARIA SANINI - CPF: 536.014.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CRISTIANO BRIANCINI - CPF: 691.922.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRODUTOR RURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos de terceiro, ajuizados por produtor rural, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, com base em documentos apresentados pelo próprio agravante, notadamente extratos bancários e declaração de imposto de renda.

A decisão recorrida facultou o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, especialmente produtor rural, pode ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade financeira, mesmo em contexto de atividade econômica sazonal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos concretos dos autos que revelem capacidade financeira da parte.

A documentação apresentada pelo agravante revela movimentações financeiras elevadas, aplicações, transferências e patrimônio em imóveis rurais, não sendo comprovada a alegada incapacidade econômica.

A possibilidade de parcelamento das custas, prevista no art. 98, § 6o, do CPC, mostra-se medida suficiente e proporcional para resguardar o acesso à justiça, sem banalizar o instituto da gratuidade, que possui caráter excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando os autos contiverem elementos que evidenciem capacidade financeira. 2. A autorização para parcelamento das custas judiciais constitui medida suficiente para compatibilizar o acesso à justiça com a responsabilidade processual das partes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Brizot Nicaretta contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação de embargos de terceiro, proposta em face de travessia securitizadora de créditos financeiros XXI S.A. e outro, que indeferiu o pedido de gratuitade da justiça, facultando, contudo, o parcelamento das custas processsuais em até 06 (seis) parcelas mensais, e determinou a intimação do autor para comprovar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida baseou-se em critérios meramente objetivos e superficiais, notadamente nas movimentações financeiras e no patrimônio declarado, sem levar em conta as particularidades inerentes à atividade agrícola que exerce. Argumenta que, embora os valores movimentados sejam expressivos, eles não refletem renda líquida efetiva nem disponibilidade financeira para suportar despesas processuais, haja vista os elevados custos de produção, as obrigações contratuais e o cenário econômico adverso do setor do agronegócio, que comprometem sua liquidez e capacidade de arcar com encargos extraordinários.

Aduz, ainda, que o indeferimento do benefício afronta o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelos arts. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, e pelos arts. 98 e 99 do CPC, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência até prova inequívoca em contrário. Sustenta, por fim, que a mera possibilidade de parcelamento das custas não se equipara à gratuidade, sendo imprescindível uma análise concreta e contextualizada da sua real capacidade econômica enquanto produtor rural. Ao final, p
ugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 305649384).

A parte agravada Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A., pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 312024892).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ricardo Brizot Nicaretta ajuizou embargos de terceiro em face de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXI S.A. e outro, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento.

Em face dessa decisão, o agravante recorre alegando, em síntese, que a decisão recorrida baseou-se em critérios meramente objetivos e superficiais, notadamente nas movimentações financeiras e no patrimônio declarado, sem levar em conta as particularidades inerentes à atividade agrícola que exerce. Argumenta que, embora os valores movimentados sejam expressivos, eles não refletem renda líquida efetiva nem disponibilidade financeira para suportar despesas processuais, haja vista os elevados custos de produção, as obrigações contratuais e o cenário econômico adverso do setor do agronegócio, que comprometem sua liquidez e capacidade de arcar com encargos extraordinários.

Aduz, ainda, que o indeferimento do benefício afronta o direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelos arts. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF, e pelos arts. 98 e 99 do CPC, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência até prova inequívoca em contrário. Sustenta, por fim, que a mera possibilidade de parcelamento das custas não se equipara à gratuidade, sendo imprescindível uma análise concreta e contextualizada da sua real capacidade econômica enquanto produtor rural. Ao final, p
ugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

No presente caso, o juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de gratuidade
com base na
documentação apresentada pelo próprio agravante
, notadamente
extratos bancários e declaração de imposto de renda
, que revelam
movimentação financeira expressiva, com operações de valor elevado, transferências, PIX e aplicações financeiras
, além de
patrimônio significativo em imóveis rurais
.

Ainda que se reconheça o caráter cíclico e oneroso da atividade agrícola, tais elementos
não comprovam insuficiência econômica efetiva
, tampouco demonstram que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou inviabilizaria o acesso à justiça. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia
capacidade financeira mínima
para suportar o ônus processual, ainda que de forma
parcelada
, como oportunamente autorizado pelo magistrado
a quo
, com fundamento no
art. 98, § 6o, do CPC
.

Deve-se lembrar que
a gratuidade da justiça é instituto de caráter excepcional
, destinado a amparar
quem realmente se encontra em situação de penúria
, e não pode ser banalizada a ponto de transferir ao Estado encargos que cabem à parte, quando não demonstrada necessidade real.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

Diante desse contexto, não há elementos que justitiquem a concessão da gratuidade integral, sendo adequada e proporcional a solução adotada pelo juízo de origem, que facultou ao agravante o parcelamento das custas processuais, medida que concilia o acesso à justiça com o princípio da responsabilidade processual das partes.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025